Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703603-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721624-94.2020.8.07.0001, movido contra a agravante por ATRIUM DARGENT, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. Alega a agravante, em síntese, que se encontra em processo de recuperação judicial, deferida em 27 de abril de 2020, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). Sustenta que a decisão agravada, ao manter a penhora sob o fundamento de que está encerrada a recuperação judicial da agravante, não levou em consideração o entendimento jurisprudencial de que o Juízo da recuperação judicial permanece competente para apreciar e decidir questões relativas ao patrimônio da recorrente. Afirma que apenas o Juízo da recuperação judicial poderia deferir a penhora questionada, possuindo competência absoluta para tanto, conforme precedente do STJ invocado nas razões recursais, independentemente de estar ou não o crédito sujeito ao concurso de credores e de ter exaurido o prazo legal da recuperação. Prossegue aduzindo que “...não pode o Juízo individual adotar uma lógica de procedimento diferido possibilitando a adoção de atos de constrição sem que tal matéria tenha sido submetida ao crivo do Juízo recuperacional, pois está comprometendo drasticamente o processo de soerguimento da agravante.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e conclui que: “Diante da flagrante ilegalidade das medidas expropriatórias adotadas, a liberação dos valores constritos indevidamente e o impedimento de novos atos expropriatórios até que haja manifestação do Juízo universal se fazem medida de direito.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...a adoção de atos constritivos possui um potencial lesivo altíssimo sobre a frágil saúde financeira da recuperanda.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da medida constritiva combatida, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a impugna à penhora oposta nos autos de origem. Preparo regular no ID 68447125. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso, pois não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial. Com efeito, a recuperação judicial da recorrente foi deferida em 27 de abril de 2020, mas o processo de recuperação se exauriu, pois findo prazo de dois anos contados da homologação do respectivo plano, ocorrida em 10 de outubro de 2022, como bem observado pela decisão agravada. De fato, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. A adoção de entendimento contrário resultaria na frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois exaurido o prazo legal da recuperação e a agravante não demonstrou a existência de plano em curso, assim como não indicou condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida ao agravado. Assim, não há óbice à adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação prévia do Juízo da recuperação judicial, pois findo o prazo legal de dois anos contados da homologação do plano. Coadunando com esses argumentos, confira-se a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE IMÓVEIS. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM. I – O Juízo de origem, em que tramita o cumprimento de sentença, é competente para determinar a penhora de imóveis de propriedade das executadas destinada à satisfação do crédito extraconcursal da exequente, sem a necessidade de controle dos atos expropriatórios pelo Juízo recuperacional, visto que já decorrido o prazo de blindagem, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, art. 6o, §§ 4o e 7o-A, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1921045, 0726776-87.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO CUMPRIDO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.1. A competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para decidir sobre atos expropriatórios, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais, tem a sua razão de ser na necessidade de assegurar a viabilidade do plano de recuperação judicial. 2. Se é assim, com o cumprimento das obrigações do plano pelo prazo de 2 anos independentemente do dinheiro que se encontrava penhorado, acarretando o encerramento da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, restam exauridos os efeitos da determinação anterior de que a quantia penhorada em sede de cumprimento de sentença fosse transferida à disposição do juízo recuperacional enquanto perdurasse aquele procedimento. Não altera tal conclusão a circunstância de o prazo de cumprimento total das obrigações novadas pelo plano de recuperação ser superior a 2 anos. 3. Assim, estando preclusa a decisão que assentou se tratar de obrigação extraconcursal, o encerramento da recuperação afasta o óbice que havia anteriormente ao levantamento da quantia penhorada pelo credor. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1621917, 0735266-06.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 19/10/2022.) Destaco, ademais, que o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e a recorrente não ofereceu outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora de imóvel decretada nos autos de origem, consubstanciado em apartamento situado no condomínio agravado, que executa débito decorrente de taxa condominial. A recorrente alega apenas abstratamente haver risco à atividade empresarial, sem apresentar nenhum argumento ou dado concreto a esse respeito, além de trazer argumentos incongruentes sobre penhora de valores, o que não é o caso dos autos. E não há decisão do Juízo concursal reconhecendo a essencialidade de imóveis penhorados em processos pendentes, tratando-se de medida constritiva que sequer afeta a receita operacional da agravante. Desse modo, não se aplica ao caso concreto os precedentes invocados no recurso, onde o STJ fez prevalecer decisões do Juízo concursal, para impedir a adoção de atos constritivos passíveis de prejudicar a execução de planos de recuperação judicial. Destaco que nada impede que a recorrente, enquanto parte interessada, expostule perante o Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora do imóvel, apresentando forma alternativa de pagamento, ou sujeitando-se a possível convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, IV e § 1o, da Lei 11.101/2005, considerando o injustificável e reiterado inadimplemento constatado. Ressalvo, ainda, que caso a recorrente obtenha perante o Juízo concursal provimento judicial que afete a medida constritiva, deverá submeter a matéria à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o julgamento da causa. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator